Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-09.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível no 1003938-09.2019.811.0011
Recorrente: EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA – ME
Recorrida: MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69108460) interposto por EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA – ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 65609478):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DEFINITIVA DE SENTENÇA COLETIVA – FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – PREJUÍZOS À ACADÊMICA – INTERRUPÇÃO DO CURSO – FACULDADE SEM AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO – IRREGULARIDADES PERANTE AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, §1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento, especialmente se o decisum fundamentou que o valor fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina. (RAg.Int. n° 1003938-09.2019.8.11.0011, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 04/11/2020)”.
A recorrente alega violação ao art. 944, parágrafo único, do CC ao fundamento de que a fixação do dano moral (R$ 20.000,00) se deu de forma, desarrazoada e desproporcional. Justifica que atualmente há outros 22 ex-alunos que ingressaram com medida similar e que se em cada uma delas for mantida a condenação, o rombo seria na ordem de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), sem contar honorários e custas processuais.
Sustenta que não houve abalo psíquico no caso dos autos, porque a recorrida (ex-aluna) concluiu o seu curso de graduação e que não obstante o trânsito em julgado da sentença que condenou a recorrente a indenizar alunos dos cursos de farmácia, psicologia e enfermagem (em razão da irregularidade da instituição de ensino junto ao MEC, no período de outubro/2003 a junho/2006), houve regularização da situação após essa celeuma.
Aduz ainda violação ao art. 85, § 2° do CPC, ao fundamento de que, ante a baixa complexidade da causa, deveriam ter sido fixados honorários em 10% e não 20% sobre o proveito econômico.
Por fim, aduz a existência de divergência jurisprudencial, pelo que almeja a redução do “quantum” para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que o paradigma é justamente nesse valor.
Recurso tempestivo (id. 70188989). Devidamente preparado (id. 70271474). Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 70271474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Quanto a alegada violação ao art. 85, § 2° do CPC, ao fundamento de que, deveriam ter sido fixados honorários em 10% e não em 20% sobre o proveito econômico, constou do acórdão:
“(...) em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sentença foi mantida no tocante à condenação da parte requerida/recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios foram majorados nesta instância recursal, diante da atuação zelosa da profissional e do desprovimento do apelo, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015 (...) a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática” (grifei).
Os honorários foram arbitrados na origem em 15% sobre o valor da condenação. Quando da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, ante o não provimento do recurso, foram majorados para 20% em razão do art. 85, § 11 do CPC. Colhe-se das razões de decidir o seguinte:
“Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios, é cediço que para o devido arbitramento deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.
Assim, a fixação da verba honorária, nesta hipótese, deve obedecer ao disposto no § 2o do artigo 85 do CPC/15, observando-se os seus incisos (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).
Logo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sentença merece ser mantida no tocante à condenação da parte requerida/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do processo referente à fase de liquidação bem fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15” (grifei)
Portanto, os honorários foram fixados 15% e só majorados para 20% em razão da sucumbência em grau de recurso. A análise do feito pelo julgador acerca do trabalho realizado pelo causídico, natureza e importância da causa, dentre os demais requisitos, demandam o reexame de premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. A propósito:
“como regra, não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios, o que não é o caso dos autos.” (EDcl no REsp 1799457/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, nos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, a qual prevê que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa." 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. MULTA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 8o do art. 85, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. 3. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846629/MT, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 10/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
No que atine a alegada suposta violação ao art. 944, parágrafo único, do Código Civil, de igual forma, esta demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da simples alegação de que houve fixação desproporcional e excessiva no que atine ao “quantum” indenizatório.
No caso dos autos, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública no 2008.36.01.000711-4 em face da ora recorrente, objetivando que os alunos dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem que ingressaram na instituição antes de junho de 2006 fossem indenizados por danos materiais e morais, uma vez que os respectivos cursos funcionaram desde outubro de 2003 sem autorização do MEC. A sentença condenatória dessa ação transitou em julgado.
A recorrida propôs a execução individual definitiva de sentença coletiva, requerendo apenas a indenização por danos morais, o que restou arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ao analisar os autos, o juízo singular verificou a comprovação do vínculo necessário da ex-aluna com a instituição de ensino à ensejar a condenação em dano moral. Já em sede de apelação, restou confirmada a decisão, consignando, inclusive, que o valor fixado atende aos princípios norteadores, não havendo razão para sua redução.
Afere-se que quando do julgamento, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“a r. decisão monocrática deixou claro ser inconteste que o dano causado prejudicou muito a vida acadêmica da parte recorrida, concluindo assim que o valor do dano moral fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional, pois foram diversos os danos experimentados pela recorrida, com o sentimento de tristeza e frustração que permearam por anos, sendo que ainda foi acometida durante toda sua vida acadêmica pelo sentimento de insegurança quanto a sua formação, diante da desídia da ora recorrente pelos fatos ocorridos em outubro/2003 a junho/2006.
[...]
No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação”.
O valor fixado a título de dano moral não se revela exacerbado a ponto de ensejar a revisão por parte da Corte Superior. A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO. VALORES FIXADOS DE INDENIZAÇÃO. ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REVISÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao manter o valor de indenização fixado na sentença, considerou, mediante a análise dos documentos dos autos, que a autora sofreu abalo com a repercussão do dano, bem como levou em conta a amplitude da lesão e as condições econômicas das partes. 3. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A verificação quanto à extensão do dano, a fim de fixar o valor a ser pago a título indenizatório, nos termos do art. 944 do Código Civil e seu parágrafo único, exige a reapreciação do conjunto probatório existente nos autos, pratica vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 1243666/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CERTIDÃO POSITIVA EM CARTÓRIO CRIMINAL. ARTS. 927, CAPUT, E 944, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATESTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. No art. 944 do Código Civil, os termos "extensão do dano" demandam exegese cautelosa no âmbito de agravo moral. Seria absurdo imaginar a viabilidade de aferir com fita métrica, balança ou calculadora o sofrimento, a humilhação, a ofensa à dignidade da pessoa, até porque os seres humanos são profundamente diferentes entre si e também as circunstâncias em que vivem e, por vezes, apenas sobrevivem. 4. No mais, o Tribunal de origem asseverou: "As provas são suficientemente convincentes, no sentido de demonstrar que a situação posta em comento provocou abalo moral e material ao apelado e, portanto, cabível a reparação do dano". Reexaminar a matéria fático-probatória dos autos enfrenta o óbice da Súmula 7/STJ. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, é permita a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais somente se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1647649/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei)
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Registre-se, outrossim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, a rigor, o recurso não deveria alcança o normal seguimento, porque a recorrente deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
No caso dos autos, apensar de ter sido realizado o cotejo analítico, tem-se que a similitude (para fins de valores) restou comprometida. Isso porque, no caso dos autos, como se está, especificamente, perseguindo a redução de “quantum” indenizatória recorrente não poderia se servir de precedente mais antigo (2008), o que prejudica a meu ver a comparação de arbitramentos ante o lapso temporal entre as decisões.
Não obstante, consigne-se que em decisões mais recentes e em casos análogos, a Corte Superior considerou que valores nesse patamar, inclusive superiores a condenação mantida nesses autos, não estariam fora dos critérios da razoabilidade. Confira-se:
“DANO MORAL. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPROVIMENTO. 1.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 2.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para o não reconhecimento do curso de medicina veterinária junto ao Ministério da Educação, foi fixado o valor de indenização de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas da autora da lesão. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 492.773/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 05/08/2014, DJe 29/08/2014)” (grifei).
“RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELO CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUDENTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. LUCROS CESSANTES. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. MONTANTE. REDUÇÃO. (...). 2. A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em decorrência da falta de reconhecimento do curso pelo MEC, quando violado o dever de informação ao consumidor. (...). 7. O montante fixado a título de indenização por danos morais comporta revisão em sede de recurso especial quando manifestamente exorbitante, circunstância reconhecida no caso. Valor reduzido para R$ 50.000,00. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1232773/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. em 18/03/2014, DJe 03/04/2014)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA-BIOQUÍMICA. PROPAGANDA ENGANOSA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXAME DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que negou provimento ao recurso de Apelação interposto e confirmou a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00. 2. Não se configura a aduzida ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento. 3. Em relação à existência de requisitos ensejadores de reparação civil, observa-se que a Corte de origem, diante da análise apurada do conjunto fático e probatório constante nos autos, concluiu pela existência de publicidade enganosa, visto que oferecera o curso de Farmácia-Bioquímica, sabendo que, conforme Resolução do Ministério da Educação, já não era possível dupla titulação, o que configura dano moral. 4. Dessa forma, alterar a conclusão à qual chegou a Corte local implica revolvimento das provas juntadas nos autos, o que enseja rediscussão de matéria fático-probatória, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (REsp 1840564/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/02/2020, DJe 25/05/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça